Tribunal: TJDFT
Processo: 0735974-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735974-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS GERAIX, PAULO ROBERTO GERAIX AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por LUIZ CARLOS GERAIX e PAULO ROBERTO GERAIX, contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação de sentença (processo no 0716049-76.2018.8.07.0001), ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada indeferiu o levantamento de valores penhorados nos seguintes termos (ID 139525196 - autos da origem): “Cuida-se de cumprimento provisório de sentença lastreado na sentença que julgou pedido de liquidação provisória individual de sentença coletiva que tramita pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), decorrente da condenação havia no bojo da Ação Civil Pública de no 0008465-28.1994.4.01.3400, que teve tramitação perante o Juízo da 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. A parte executada apresentou comprovante de depósito judicial do valor do débito (ID 110290514), ocasião em que pugnou pelo levantamento da quantia depositada judicialmente somente mediante caução (ID 110290511). Impugnação em ID 111948685. Manifestação dos credores em ID 114563042. Indeferida impugnação em ID 114640520. Em ID 125342623 o exequente pugnou pela autorização de levantamento da quantia, porquanto a pendência de agravo em recurso extraordinário não obsta o levantamento do valor nos autos. No que concerne ao pedido de levantamento dos valores oriundos do depósito judicial de ID 133728333, observo que o feito cuida de cumprimento provisório de Sentença, que não dependeria de prestação de caução suficiente e idônea, em razão de pender tão somente o agravo do art. 1.042, à teor do disposto no Código de Processo Civil (art. 521, III, do CPC). a das ponderações lançadas pelos credores para dispensa da caução, todavia, o parágrafo único, do artigo 521, do Código de Processo Civil, autoriza a mantença de sua exigência quando houver risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. O levantamento de valores, em essência, traz ínsito o perigo de irreversibilidade, dada sua alta volatilidade. Diante disso, INDEFIRO o pedido de levantamento dos valores penhorados. Ressalto que, tão logo haja o trânsito em julgados nos autos originários, poderá a parte noticiar em Juízo, apresentando cópia digitalizada da respectiva certidão. Mantenho o feito suspenso”. Nesta sede recursal, as partes autoras pedem a reforma da decisão a fim de que seja determinada a liberação dos valores depositados em juízo independente de caução. Sustentam que não houve determinação de aplicação de efeito suspensivo à tramitação dos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1319232, o qual se encontra em fase de Agravo em RE nos EDcl nos EDcl no EREsp, configurando hipótese de enquadramento do cumprimento provisório de sentença no enunciado do artigo 520 do CPC. Aduzem que a pendência de apreciação de agravo em Recurso Extraordinário configura, por si, hipótese prevista no artigo 521, III, do Código de Processo Civil, possibilitando que o magistrado, ao analisar os demais elementos que constituem o direito pleiteado, isente o requerente da prestação de caução, conforme interpretação sedimentada no STJ, pois em se tratando de valores incontroversos, é devido o levantamento independente de caução, mesmo em se tratando de cumprimento provisório de sentença. Asseveram que em caso patrocinado pelos signatários, cuja matéria jurídica debatida é idêntica, este Tribunal rechaçou a existência de risco de dano, autorizando o levantamento independente de caução, em especial pela condição atual de debate jurídico pendente no feito originário, além do compromisso da requerente de reparar o dano conforme art. 520 do CPC. Entendem não haver riscos de grave prejuízo ao levantar os valores que foram periciados e homologados pelo Juízo da 14a Vara de Brasília, pois os agravantes submeteram pedido, consubstanciado no inciso III do artigo 512 do CPC, para que fosse ilidida a necessidade de caução. Ressaltam que o fato de não haver qualquer discussão de mérito pendente em sede de agravo em Recurso Extraordinário permite, além do cabimento legal proferido, o levantamento dos valores devidos aos agravantes sem qualquer risco de grave lesão ou impossibilidade de reparação (ID 40643293). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 40643295. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator